Tribunal: TJDFT
Processo: 0735803-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735803-91.2024.8.07.0001 APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: MARIA MANUEL EMYGDIO DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte apelante para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados pela apelada. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator